Tribunal: TJDFT
Processo: 0727582-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI 11.343/2006. ART. 33, § 4o. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PRIMARIEDADE FORMAL QUE NÃO AFASTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FLAGRANTE. ELEMENTOS QUE AFASTAM A FIGURA DO TRAFICANTE EVENTUAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos por recorrente contra acórdão que afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 2. A defesa pretende a prevalência do voto minoritário, que reconheceu a minorante em fração de 1/3 e fixou pena final em regime aberto com substituição por restritivas de direitos. 3. O pedido sustenta primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, especialmente quanto à inexistência de dedicação a atividades criminosas, para fins de incidência da causa de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer requisito impede a redução da pena.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a minorante somente se aplica quando inexistem elementos concretos que indiquem habitualidade delitiva, conforme decidido no AgRg no AREsp 2.684.159/SP (Quinta Turma).

5. Os autos revelam apreensão de mais de treze quilos de maconha distribuídos em mais de um imóvel, evidenciando estrutura logística e capacidade de armazenamento incompatíveis com atuação episódica.

6. O flagrante demonstra dinâmica típica de mercancia ilícita, com dispensa de porção da droga ao avistar policiais, indicando envolvimento estável com o tráfico.

7. A elevada quantidade de entorpecente constitui elemento objetivo apto a afastar a minorante, conforme precedentes firmes do STJ, como o AgRg no AREsp 2.340.152/GO (Quinta Turma).

8. A primariedade, isoladamente considerada, não autoriza a aplicação do redutor diante de circunstâncias que caracterizam dedicação habitual à atividade criminosa.

9. Se o voto minoritário se limitou a valorizar a primariedade formal, sem enfrentar os dados concretos da apreensão, ele não deve prevalecer.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos infringentes não providos.

Tese de julgamento:
""1. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. 2. A expressiva quantidade de droga e a estrutura logística da traficância constituem elementos idôneos para afastar o tráfico privilegiado. 3. A primariedade formal não autoriza a incidência da minorante quando presentes circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas."

--- Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.684.159/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.340.152/GO.